Tribunal: TJES
Processo: 5001247-36.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001247-36.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANI FIDELIS DUTRA
RECORRIDO: ACADEMIA AGUA VIVA LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001247-36.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANI FIDELIS DUTRA
RECORRIDO: ACADEMIA AGUA VIVA LTDA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ACESSO BLOQUEADO DO AUTOR A ACADEMIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. O AUTOR INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO EM FACE DE
ACADEMIA AGUA VIVA LTDA
. A PARTE AUTORA INFORMOU QUE HÁ ANOS FREQUENTA O ESTABELECIMENTO REQUERIDO, LOCAL ONDE REALIZA SUAS ATIVIDADES FÍSICAS. RELATOU AINDA QUE PASSOU A FREQUENTAR O ESTABELECIMENTO NO MESMO HORÁRIO QUE SEU PRIMO WANDERSON, PARA PRATICAREM A ATIVIDADE FÍSICA JUNTOS. OCORRE QUE O PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO REQUERIDO IMPEDIU O AUTOR DE REALIZAR A ATIVIDADE FÍSICA JUNTO COM SEU PRIMO, SOB O ARGUMENTO DE SOFRER AUTUAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF. ASSIM, O AUTOR REQUEREU O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ALEGOU, EM SÍNTESE, Q
UE O AUTOR NÃO FOI IMPEDIDO DE REALIZAR ATIVIDADE FÍSICA NO MESMO HORÁRIO DE SEU PRIMO, APENAS FOI SOLICITADO AO REQUERENTE QUE PARASSE DE ATUAR COMO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, POIS NÃO POSSUI HABILITAÇÃO PARA EXERCER A PROFISSÃO. AINDA, O AUTOR FOI ORIENTADO QUE O ESTABELECIMENTO PODERIA VIR A SOFRER AS SANÇÕES IMPOSTAS PELO
CREF
.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE

em partes
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA.
EM SUMA, A RECORRENTE REQUER QUE SEJA MAJORADO O DANO MORAL ARBITRADO.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELA RECORRENTE.
TENDO EM VISTA O PLEITO RECURSAL DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E ANTE A PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ILIDIDA E/OU IMPUGNADA OPORTUNAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA, DEFIRO O BENEFÍCIO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ENTENDO QUE, NO CASO EM TELA, O PLEITO RECURSAL NÃO MERECE SER ACOLHIDO, TENDO EM VISTA QUE,
DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (9)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)